Tribunal: TJES
Processo: 5000446-16.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000446-16.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LINDOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.

DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIB
I
LIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

C
omete
a
falta de natureza grave
definida no
art.
50
,
inciso
I
II
,
da Lei nº 7210/84,
o
reeducando que

possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.

2
.
C
onsiderando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desclassificação.

3.
Segundo
a jurisprudência do STJ
, para o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, é dispensável a realização perícia no objeto apreendido, a fim de perquirir sua potencialidade lesiva.
4.

Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000446-16.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LINDOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000446-16.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LINDOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.

DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIB
I
LIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

C
omete
a
falta de natureza grave
definida no
art.
50
,
inciso
I
II
,
da Lei nº 7210/84,
o
reeducando que

possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.

2
.
C
onsiderando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desclassificação.

3.
Segundo
a jurisprudência do STJ
, para o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, é dispensável a realização de perícia no objeto apreendido, a fim de perquirir sua potencialidade lesiva.
4.

Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000446-16.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LINDOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LINDOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA,

contra a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante.

Na forma das razões recursais, a defesa pretende a desclassificação da falta grave, para a infração disciplinar de natureza média prevista no art. 49, II, da Portaria 332-S, qual seja, portar material cuja posse seja proibida pela direção da Unidade Prisional.

Cumpre salientar que o apenado não se insurge quanto aos fatos que lhe foram imputados e que configuraram o reconhecimento da prática de falta disciplinar, sendo que o recurso se restringe a questionar a natureza da infração, que na ótica da defesa seria falta de natureza média, e não grave como foi reconhecida na r. decisão objurgada.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº
0
80
/20
2
1, tendo em vista que, no dia
1
2/1
2
/20
2
1, foi flagrado no interior da unidade prisional onde cumpre pena portando duas lâminas de barbear.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave,
e, consequentemente, foi interrompido o marco inicial para obtenção de benefícios executórios
.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, a conduta enquadrada como falta grave. Na espécie, merece destaque a infraç
ão
prevista no inciso
II
I, que penaliza o detento
que

“
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;
”.

Com efeito, provado neste caso o cometimento da falta grave, à luz do que dispõe o artigo 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECU
ÇÃO. FALTA GRAVE. FIXAÇÃO DE NOVO MARCO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA GRAVE AO ARGUMENTO DE FRAGILIDADE DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Constatada a prática de falta grave consistente em portar objeto capaz de ofender a integridade física de outrem, desobediência prevista no
artigo 50, inciso III
https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%207210-1984,%20art.%2050&sid=4e844c2.1b5288a8.0.0#JD_LEI7210-1984art50
, da Lei de Execuções Penais. LEP, devidamente apurada por inquérito disciplinar em que observados contraditório e ampla defesa do apenado, não há que se falar em absolvição. Também não há que se falar em existência de autoria incerta, vez que restou perfeitamente individualizada a conduta do agravante, tendo a lâmina de barbear sido encontrada em poder do reeducando, não pairando qualquer dúvida neste particular. 2. Para o reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado, é dispensável a realização de perícia no objeto apreendido, a fim de comprovar sua potencialidade lesiva. In casu, o artefato encontrado com o agravante, em razão das suas características inerentes, é apto a ofender a integridade física de outrem, caracterizando, assim, a infração disciplinar prevista no
art. 50, inciso III
https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%207210-1984,%20art.%2050&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI7210-1984art50
, da Lei de Execução Penal. 3. Em vista da matéria analisada, da-se por prequestionados os dispositivos legais referidos no voto e nos arrazoados apresentados.
4.

Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210006084, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

Q
uanto a alegada
falta de exame pericial que ateste a potencialidade lesiva do objeto apreendido em poder do agravante,
como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça
“a lâmina de barbear é um instrumento cortante, que atua por pressão e deslizamento, produzindo feridas incisas”
, sendo
“notório o seu poder de causar lesões, graves inclusive, sendo que tal instrumento dentro da unidade prisional poderia ser utilizado pelo agravante como uma arma branca, descabendo falar em necessidade de perícia”
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERÍCIA. POTENCIALIDADE LESIVA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE.

PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, é dispensável a realização perícia no objeto apreendido, a fim de perquirir sua potencialidade lesiva, por falta de previsão legal (HC n. 476.948/DF, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/2/2019). 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 475.585/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

Destarte
,
por todo o demonstrado,
comete
u

o agravante
a
falta de natureza grave
definida no artigo 50, inciso
II
I, da Lei nº 7210/84,
não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar
a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos
.

Ante o
exposto
e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.